Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708062-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA VICENTINA DUTRA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão Id 42925972, a qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença movido por MARIA VICENTINA DUTRA e RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP, determinando a expedição de requisição de pagamento em desfavor do recorrente. Em suas razões recursais (Id 42925985), o DISTRITO FEDERAL alega que os cálculos da parte exequente incluem a aplicação da taxa SELIC desde quando a verba passou a ser devida e, uma vez mantidos pela decisão vergastada, é imperativa sua reforma, já que a taxa SELIC não teria incidência anterior a 08/12/2021- EC 113/21. Argumenta que, ao julgar a ADI 1.220, o STF decidiu que a "Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido". Sustenta não ser possível admitir a uniformização da SELIC para facilitar o cálculo dos valores em disputa. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão em relação ao índice de correção monetária, aplicando-se a taxa SELIC somente a partir de 09/12/2021. Isento de preparo. Contrarrazões no Id 42925989. É o relatório. DECIDO. De início, verifico que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O Distrito Federal interpôs Recurso Inominado em face de decisão proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708062-93.2022.8.07.0018. O erro não se limita à denominação dada à peça recursal, porquanto em suas razões recursais insiste o recorrente em argumentar que a taxa SELIC foi aplicada pelo Juízo a quo “por todo o período simplesmente porque isso seria coerente com a simplicidade do rito dos juizados especiais” (Id 42925985, p. 4). Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “as decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, têm natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Diante dos princípios da taxatividade e da unirrecorribilidade, reconhece-se a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal em hipóteses como a presente, uma vez que o equívoco na interposição do recurso caracteriza erro grosseiro. Ainda que se argumente pela existência de dúvida quanto ao recurso cabível, é certo que estaria restrita aos recursos de Agravo de Instrumento e de Apelação, jamais o Recurso Inominado. Acerca dos requisitos para aplicação do princípio da fungibilidade, convém destacar lição de Fredie Didier: “Atualmente, trazem os doutrinadores os seguintes pressupostos para a aplicação do princípio da fungibilidade: a) Dúvida objetiva: não obstante a expressão um pouco equívoca, pois dúvida é sempre subjetiva, significa que é necessário existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade do texto da lei (sentença incidente do art. 325 do CPC; art.17 da Lei de Assistência Judiciária) ou as divergências doutrinárias (indeferimento liminar da reconvenção, p.ex.); b) inexistência de erro grosseiro: fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso); c) observância do prazo: o recurso interposto há que respeitar o prazo daquele que deveria ter sido- não se reputa correta a exigência deste pressuposto, pois as situações de dúvida podem envolver recursos com prazos diferentes (agravo de instrumento e apelação, por exemplo) quando, então o respeito ao prazo seria imposição que esvaziaria a utilidade do princípio.” (Didier, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. v. 3. 7. ed. Editora Jus Podium, pp. 45/46). O c. Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firmada no sentido de que “a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar.” (AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018) situação que não ocorre no presente caso. Logo, a interposição de recurso diverso do preconizado em lei configura erro inescusável, que incide sobre matéria clara, inviabilizando o seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pelo Distrito Federal, nos termos do 932, inciso III, do CPC, porquanto incabível. Intime-se. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora